Tribunal: TJES
Processo: 0014941-25.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014941-25.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – MENOR DESACOMPANHADO QUE PULOU MURO DE LOCAL RESTRITO E ACIDENTOU-SE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – RESPONSABILIDADE AFASTADA – RECURSO IMPROVIDO.

1. O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do Estado sob a forma da Teoria do Risco Administrativo, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República. Nesse tocante, já decidiu o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 841.526/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema 592), que a responsabilidade objetiva do Estado aplica-se aos casos de danos provocados tanto por conduta comissiva quanto por conduta omissiva.

2. Nada obstante, há de se diferenciar os casos de omissão genérica e de omissão específica do Ente Público, sendo que apenas nesta última hipótese ocorrerá a responsabilização de forma objetiva. Nesse diapasão, já asseverou este e. TJ/ES que
“no que concerne aos critérios de configuração da responsabilidade do Estado, em consonância com posicionamento consolidado no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal (RE 841526), submetem-se à teoria da responsabilização objetiva tanto os danos oriundos de seus atos, quanto aqueles decorrentes de seus comportamentos omissivos, nas hipóteses em que caracterizada a ‘omissão específica’, qual seja, aquela em que o Estado, por omissão sua, cria a situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo”
(TJ/ES. Apelação Cível nº 0002235-45.2015.8.08.0056. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA. Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO. Data de Julgamento: 28/05/2019. Data de Publicação:07/06/2019).

3. Ocorre que
, in casu,
ainda que se reconheça a responsabilidade objetiva dos apelados, não se verifica a ocorrência de qualquer ato omissivo de sua parte que possa ser caracterizado como causador do evento danoso.

4. O conjunto probatório produzido é claro em demonstrar que os requeridos cumpriram adequadamente com sua obrigação de separação do local reservado à estação de esgoto, enquanto, por outro lado, o autor, um infante, que não se encontrava sob a imprescindível vigilância de um adulto responsável, adentrou o local e, uma vez ali dentro, acidentou-se.

5. Não há como se afastar, portanto, a conclusão adotada pelo juízo a quo no sentido de que inexiste ato ilícito dos requeridos, mas culpa exclusiva do autor, afastando a responsabilidade civil daqueles.

6. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº0014941-25.2016.8.08.0024

APELANTE:
MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA

APELADOS:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN e MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de Ação Indenizatória ajuizada por
MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA

em face da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
e do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
colimando a condenação destes últimos ao pagamento de indenização por danos morais.

Narra a exordial que, na data de 24/09/14, o autor, ora apelante, que contava então com apenas 7 (sete) anos de idade, brincava com amigos em uma área próxima a uma unidade de tratamento de esgoto de responsabilidade das requeridas, quando avistou uma pipa que caía no interior do local.

Ante o fácil acesso, o apelante pulou o muro para buscar o brinquedo e acabou por pisar sobre a tampa de uma fossa que veio facilmente a ceder, tendo então caído em meio ao esgoto e sofrido escoriações.

Após a regular instrução, o juízo a quo proferiu a sentença de Id 10979332 para julgar totalmente improcedente o pleito indenizatório autoral.

Irresignado,
MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA
interpôs este apelo (Id 10979385) sustentando, em síntese, que:
I)
em 2014, quando contava com 7 anos de idade, pulou o muro de uma estação de esgoto para buscar uma pipa e caiu em uma fossa cuja tampa cedeu;
II)
por desídia das partes requeridas, o local não se encontrava devidamente protegido, uma vez que não havia vigilante, o muro era baixo e a tampa não aguentou sequer o peso de uma criança;
III)
deve ser indenizado pelos danos morais sofridos.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade das requeridas pelos danos morais alegadamente sofridos pelo apelante.

Compulsando detidamente estes autos, verifica-se que resta incontroverso a ocorrência dos fatos narrados na inicial e a sua dinâmica, ante o reconhecimento, por ambas as partes, de que o apelante caiu em uma fossa após pular o muro de uma unidade de tratamento de esgoto quando brincava com amigos e tentou buscar um brinquedo que havia caído no local.

As partes apeladas não negam, portanto, a ocorrência de tais fatos, limitando-se a sustentar a ausência de sua responsabilidade, por ter o apelante invadido uma área restrita e devidamente cercada, de modo que a culpa seria unicamente a ele imputável e à ausência do acompanhamento de um adulto.

Feitas tais considerações, tem-se que o sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do Estado sob a forma da Teoria do Risco Administrativo, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República, que assim dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nesse tocante, já decidiu o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 841.526/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema 592), que a responsabilidade objetiva do Estado aplica-se aos casos de danos provocados tanto por conduta comissiva quanto por conduta omissiva, como se pode observar da ementa do referido julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.

2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.

[...]

(STF. Recurso Extraordinário nº 841.526/RS. Pleno. Relator: Ministro LUIZ FUX. Data de Julgamento: 30/03/16. Data de Publicação: 01/08/16). (grifo nosso)

Nada obstante, há de se diferenciar os casos de omissão genérica e de omissão específica do Ente Público, sendo que apenas nesta última hipótese ocorrerá a responsabilização de forma objetiva, destacando-se o salientado pelo Exmo. Ministro Relator Luiz Fux na própria decisão anteriormente citada:

“Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal. Entendimento em sentido contrário significaria a adoção da teoria do risco integral, repudiada pela Constituição Federal”.

Isso posto, há omissão específica quando o Estado, por inércia sua, “
cria situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo; a omissão estatal se erige em causa adequada de não se evitar o dano
”
[1]
. Lado outro, a omissão será genérica quando não se puder exigir do Estado uma atuação particular, específica, a fim de impedir o dano.

Nesse diapasão, já asseverou este e. TJ/ES que
“no que concerne aos critérios de configuração da responsabilidade do Estado, em consonância com posicionamento consolidado no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal (RE 841526), submetem-se à teoria da responsabilização objetiva tanto os danos oriundos de seus atos, quanto aqueles decorrentes de seus comportamentos omissivos, nas hipóteses em que caracterizada a ‘omissão específica’, qual seja, aquela em que o Estado, por omissão sua, cria a situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo”
(TJ/ES. Apelação Cível nº 0002235-45.2015.8.08.0056. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA. Relatora Substituta: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO. Data de Julgamento: 28/05/2019. Data de Publicação:07/06/2019).

Ocorre que
, in casu,
ainda que se reconheça a responsabilidade objetiva dos apelados, não se verifica a ocorrência de qualquer ato omissivo de sua parte que possa ser caracterizado como causador do evento danoso.

Isso porque a existência de um muro – mais especificamente um alambrado – separando a estação da via pública, além de incontroversa, posto que admitida pelo próprio apelante, também é comprovada pelas fotos por ele mesmo juntadas às fls.21/22, a partir das quais se pode depreender que possui altura razoável e suficiente para indicar que seu trespasse é indevido.

Outrossim, a partir do relato da testemunha Sra. Janete Gonçalves Menezes Rocha (fl.112), que reside próximo ao local e testemunhou o acidente, é possível verificar que o alambrado, em suas palavras
“equivale, mais ou menos, a altura de uma pessoa normal”,
bem como que o autor, embora fosse apenas uma criança de 7 (sete) anos de idade, se encontrava desacompanhado de seus genitores ou de qualquer outro adulto responsável.

Destarte, o conjunto probatório produzido é claro em demonstrar que os requeridos cumpriram adequadamente com sua obrigação de separação do local reservado à estação de esgoto, enquanto, por outro lado, o autor, um infante, que não se encontrava sob a imprescindível vigilância de um adulto responsável, adentrou o local e, uma vez ali dentro, acidentou-se.

Não há como se afastar, portanto, a conclusão adotada pelo juízo a quo no sentido de que inexiste ato ilícito dos requeridos, mas culpa exclusiva do autor, afastando a responsabilidade civil daqueles.

No mesmo sentido já se pronunciou esta c. Terceira Câmara Cível em situação análoga anterior, como se pode observar da seguinte ementa de julgado,
mutatis mutandis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PASSAGEIRO MENOR DE IDADE QUE DESEMBARCA DO COLETIVO E ATRAVESSA NA FRENTE DO ÔNIBUS EM RODOVIA MOVIMENTADA – ATROPELAMENTO POR OUTRO VEÍCULO QUE TRAFEGAVA NO MESMO SENTIDO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA – INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade objetiva pela reparação do dano é passível de exclusão somente em caso de culpa exclusiva da vítima ou de força maior.

2. Da análise da prova testemunhal produzida nos autos é possível aferir que os passageiros que estavam no interior do coletivo e que desembarcaram junto com o filho da apelante se deslocaram no sentido da parte traseira do ônibus, enquanto este se deslocou para a parte dianteira para realizar a travessia da Rodovia, vindo a ser atingido por um veículo que se evadiu do local sem prestar socorro. Tais afirmações podem ser corroboradas pelas imagens das câmeras localizadas no interior do coletivo, que mostram o filho da apelante já ultrapassando a parte dianteira do ônibus do qual desembarcou e, ao tentar atravessar a Rodovia, ser atingido por outro veículo que trafegava no mesmo sentido em que o coletivo.

3. Embora a inegável importância do princípio da proteção integral ao menor, no caso concreto o exame das provas produzidas nos autos, não basta para afastar a culpa exclusiva da vítima – em análise mais ampla, de sua responsável, omissa no dever de cuidado com o menor – em casos como o presente.

4. É inegável que a vítima agiu de forma perigosa quando adentrou em uma pista de grande movimento, na frente do ônibus, interceptando a trajetória desenvolvida por outro veículo que trafegava na mesma mão de direção. Por conseguinte, vê-se que a imprudência e imprevisibilidade do menor permeou a única ação determinante para o evento danoso, de modo que não se mostra razoável imputar o fato danoso ao condutor do coletivo, excluindo-se, consequentemente, a responsabilidade da ré.

5. Recurso desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0002813-94.2013.8.08.0050. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Sérgio Ricardo de Souza. Data de Publicação: 05/02/24). (grifo nosso)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Suspensa, todavia, a sua exigibilidade, ante a Gratuidade de Justiça concedida anteriormente.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

[1]
CAVALIERI FILHO, Sérgio. A Responsabilidade Civil Objetiva do Estado. R. EMERJ, Rio de Janeiro, v. 14, n. 55, p. 10-20, jul.-set. 2011.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.